Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento dos aluguéis do imóvel objeto do contrato, relativo ao período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019. No despacho de ID 29102845, esta Relatoria concedeu prazo de 05 (cinco) dias para que a parte Apelante comprovasse, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Na sequência (ID 29581506), o Apelante requereu a concessão de novo prazo para comprovar a precariedade financeira da empresa, uma vez que alega estar com suas atividades suspensas desde 2019, em razão de crise financeira agravada pela pandemia do Corona Vírus. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Em atendimento a petição de ID 29581506, concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, para que o Apelante comprove, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual balancete, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Ressalto que os extratos de ID 28659937, analisados de forma isolada, são incapazes de atestar a hipossuficiência do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 11:38:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador